Tribunal: TJBA
Processo: 8034229-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034229-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIZ GUSTAVO GLOWASCKI CAVALCANTE e outros (2) Advogado(s): ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, EDICARLOS MATIAS PEREIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ GUSTAVO GLOWASCKI CAVALCANTE, preso em flagrante em 09 de junho de 2025 pela suposta prática de crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), com prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão e nulidade do flagrante por invasão de domicílio, sustentando que o paciente, primário e com residência fixa, faz jus a medidas cautelares alternativas, considerando a quantidade não expressiva da droga apreendida (aproximadamente 81 gramas de maconha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação concreta e idônea, além de necessidade, para justificar a manutenção da custódia cautelar, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se exclusivamente em fundamentação genérica, pautada na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Embora mencione a gravidade concreta, não a detalha com elementos fáticos que transcendam o tipo penal. 4. O decreto prisional não indica elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente, modus operandi especialmente reprovável, risco de reiteração delitiva, fuga ou óbices à instrução criminal. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) e a ausência de fundamentação concreta demonstram a desnecessidade da prisão preventiva, sendo adequada a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas (comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, manutenção de endereço atualizado e recolhimento noturno). Tese: "1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser fundamentada concretamente, não bastando a mera invocação da gravidade abstrata do delito. 2. A ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, baseado exclusivamente em elementos genéricos, caracteriza constrangimento ilegal. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado (primariedade e bons antecedentes) aliadas à falta de demonstração concreta da necessidade da segregação autorizam a concessão de liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 310, II, 312, 313, I, 316 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC 123.612/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 18.02.2020; TJBA, HC nº 0027668-38.2017.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 22.02.2018; TJBA, HC nº 0025446-97.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rita de Cassia Machado Magalhães Filgueiras Nunes, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 19.12.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034229-58.2025.8.05.0000, do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, sendo Impetrantes os Béis. ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA e EDICARLOS MATIAS PEREIRA e, Paciente, LUIZ GUSTAVO GLOWASCKI CAVALCANTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER O WRIT, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.